Tribunal: TJPA
Processo: 0809900-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809900-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: DAVI SOARES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, VI, C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A custódia preventiva é medida extrema, devendo ser admitida apenas em casos de patente excepcionalidade, todavia, estando a decisão impugnada suficientemente motivada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, com espeque nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, inexiste, constrangimento ilegal a ser reparado;

2. As condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a sua necessidade;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Luís Felipe da Silva Luz, em favor do nacional Davi Soares Ribeiro, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 6331360, em síntese, que:

“O paciente se encontra preso e recolhido no CPR – Cadeia Pública de Redenção – PA, desde 21 de agosto de 2021, tendo-se em vista o decreto de prisão preventiva de infração ao artigo 121 §2, inciso II, c/c 14, inciso II ambos do Código Penal Brasileiro, figurando como vítima a pessoa de RAFAEL VIEIRA DA SILVA, conforme se verifica pelos documentos inclusos (IPL em anexo).

Em tal decreto, o MM. Juiz fundou sua decisão nas três hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O paciente não possui maus antecedentes inexistindo nos autos comprovação de que teria ele tais maus antecedentes, tendo a R. decisão alegado de maneira genérica que possui jurisprudência deste tribunal no sentindo de converter prisão em flagrante em prisão preventiva pela simples gravidade do crime cometido.

Estabelecidos os motivos que levaram o MM. Juiz desta Comarca a decretar a custódia preventiva do paciente, resta-nos saber se tal decreto é justo, se é legal ou se fere os direitos do paciente, que merece responder ao processo em liberdade, nos moldes que a própria lei lhe faculta, por ser primário e possuir bons antecedentes.

A prisão preventiva é medida absolutamente excepcional, considerando-se a prisão antecipada de quem ainda não fora julgado.

(...).” <sic>

Por conseguinte, alicerça seu pedido na falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e, também, pelo fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Por todo o exposto e pelo que consta dos documentos constantes do processo e dos ora enviados a este Egrégio Tribunal (anexos), vem respeitosamente requerer, após o pedido de informações, a concessão da presente ordem de
HABEAS CORPUS
, para o fim de colocar em liberdade o paciente, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura.
”

<sic>

Junta documentos (Id. 6331361 a 6331931).

Ausente pedido liminar, foram requisitadas as informações,
Id. 6333465
, sendo prestadas pelo impetrado, Id. 6368108, tendo o Ministério Público se manifestado denegação da ordem, Id. 6574070.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer da ordem e denegá-la.

Da ausência de fundamentação na prisão preventiva - inocorrência

Notadamente, as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, Id. 6331924, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“O(a) Delegado(a) de Polícia desta Comarca informa a este Juízo a efetivação da prisão em flagrante delito do nacional
DAVI SOARES RIBEIRO
, qualificado(s), por infração ao disposto no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CPB.

(...).

A comunicação do APF guardou observância à norma de regência, não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que se lhe possam opor, recomendando, destarte, sua homologação.

Consta do relato da testemunha MARILEIDE PEREIRA RIBEIRO que estava em sua residência, localizada dentro da Fazenda Bacaba quando ouviu seu pai, ora autuado, discutindo com a vítima, que ambos estavam com tom de voz alterado, que foi até o local, que DEUZANI e ANTÔNIO estavam chegando ao local, que o autuado passou a discutir com DEUZANI, afirmando que DEUZANI estava compartilhando fotos intimas com a vítima, que o autuado proferiu diversas ofensas contra DEUZANI e tentou agredi-la com um soco, após ela dizer “
seu caba safado
” (textuais), que DEUZANI avançou no autuado, que o autuado tentou revidar, tentando agredi-la com um soco, entretanto, não a acertou, que a vítima entrou em sua residência para pegar uma espingarda, que ANTÔNIO seguiu a vítima e a convenceu a não pegar a pegar a arma, que no momento em que RAFAEL foi pegar a arma, DEUZANI deixou o local, que quando a vítima entrou para o quarto o autuado foi até sua residência e pegou sua arma de fogo, afirmando que mataria RAFAEL, que interveio pedindo ao autuado que guardasse a arma e não disparasse contra a vítima, que RAFAEL estava na porta de seu quarto, desarmado, quando o autuado apontou a arma em sua direção e efetuou o disparo, acertando-o na lateral da barriga, que após disparar contra a vítima o autuado deixou o local e a vítima ficou caída ao chão.

Não foi possível a colheita das declarações da vítima, visto que hospitalizada em estado grave.

Assim, no que tange aos requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o
fumus commissi delicti
,
consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos, inclusive do condutor que confirmam
prima facie
a prática delituosa.

Ainda, presente
periculum libertatis
,
na hipótese consubstanciado pelos requisitos da
manutenção da ordem pública,
na medida em que se trata de crime contra a vida, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, por ter(em) o(s) autuado(s) supostamente praticado o fato por motivo fútil, contra a vítima desarmada, que somente não veio a óbito por motivos alheios a sua vontade, pois socorrida a tempo, estando internada em estado grave.

Portanto, demonstrando, por todos os elementos, periculosidade concreta da conduta, ressaltando que não se está a fazer juízo de valor quanto à primariedade ou reincidência; bem assim, ante a necessidade da conveniência da
instrução criminal,
do
asseguramento da aplicação da lei penal
, que eventualmente venha a ser aplicada, porquanto não há elementos seguros de que não se evadirá do distrito da culpa.

(...).

Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE-PA, tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado.

(...).

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(a) investigado(a) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

(...).

POSTO ISSO,
HOMOLOGO
o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, acolho a representação da autoridade policial ao tempo em que
CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
(inciso II), do(s) naciona(is)
DAVI SOARES RIBEIRO,
qualificado(s), recomendando-o ao cárcere em que se encontra.
” <sic>

Assim, concluo que além de presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), também existe fundamentação expressa e em termos claros e objetivos, inexistindo medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o andamento do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/10/2021